Tribunal: TJMT
Processo: 1004014-34.2024.8.11.0051
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004014-34.2024.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[THAINA PEREIRA SILVA - CPF: 054.832.371-29 (AGRAVANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - TEMA 416 DO STJ - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUALMENTE EXERCIDO -

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do INSS, reformando sentença que havia concedido auxílio-acidente ao segurado que sofreu acidente de trabalho resultando em fratura do tornozelo direito, com sequelas de leve limitação de movimentos e diminuição da força muscular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as sequelas decorrentes do acidente sofrido pelo agravante, ainda que mínimas, implicam redução da capacidade laborativa para a função de operador de máquina colheitadeira, justificando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial é categórico ao afirmar que não há redução da capacidade laborativa do autor para a função que habitualmente exercia, apesar da existência de sequelas decorrentes do acidente.

4. A tese firmada pelo STJ no Tema 416 pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o que não foi constatado no caso em análise.

5. O entendimento jurisprudencial afasta a gradação da lesão como critério para concessão do benefício, mas não dispensa a demonstração de que a sequela implica redução da capacidade laborativa.

6. O rol de situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/99, ainda que exemplificativo, não altera o fato de que não foi constatada redução da capacidade laborativa do autor para a função que habitualmente exercia.

7. Não há elementos nos autos que justifiquem o afastamento da conclusão pericial, que foi clara ao afirmar que não há redução da capacidade laborativa do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação de redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, mesmo diante da existência de sequelas decorrentes do acidente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 371 e 479; Decreto 3.048/99, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416; TJMT, NU 1000904-27.2024.8.11.0051, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
THAINÃ PEREIRA SILVA
em face da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação proposto pelo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
(Id.

306466863)
, reformando a sentença recorrida, para

julgar improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado pelo ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que:
a)
a decisão agravada contraria o entendimento firmado pelo STJ no Tema 416, segundo o qual "
exige-se para concessão do auxílio-acidente a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
";
b)
o laudo pericial, embora tenha concluído pela ausência de redução da capacidade laborativa, constatou sequelas decorrentes do acidente, como "
leve assimetria nos tornozelos, leve limitação de movimentos do tornozelo direito com diminuição da força muscular em comparação com o membro contralateral"
;
c)
tais sequelas, ainda que mínimas, implicam redução da capacidade laborativa para a função de operador de máquina colheitadeira, que exige equilíbrio, força e precisão nos movimentos;
d)
o rol de situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/99 não é taxativo, mas meramente exemplificativo.

Por fim, requer seja conhecido e provido o presente agravo interno, para revogar a decisão monocrática de Id.

306466863 e
conceder ao Agravante o auxílio-acidente já concedido em 1a Instância. (Id. 311204397 - Pág. 1/10).

Decorreu o prazo legal em

16/10/2025, sem a apresentação de contrarrazões pelo Agravado. (Id.
323024891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
THAINÃ PEREIRA SILVA
em face da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação proposto pelo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
(Id.

306466863)
, reformando a sentença recorrida, para

julgar improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado pelo ora agravante.

Pois bem.

Da análise dos autos e dos argumentos trazidos pelo Agravante, o presente Agravo Interno não
merece provimento.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência ou não de redução da capacidade laborativa do autor para fins de concessão do benefício de auxílio-acidente.

O auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Para a concessão do auxílio-acidente são necessários os seguintes requisitos: a) qualidade de segurado; b) consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; c) redução permanente da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia; e d) nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No caso em apreço, a qualidade de segurado do autor e a ocorrência do acidente são fatos incontroversos. A questão controvertida reside na existência ou não de redução da capacidade laborativa do autor para o trabalho que habitualmente exercia.

Compulsando os autos verifica-se que o Laudo Médico Pericial assinado pela Dra Soraya Kaffashi Soares Castro - CRM-MT/RQE- 2311/135- MÉDICA DO TRABALHO (Id. 303044396) foi categórico ao afirmar que:

(...)

c)

O (a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?
R- Não para atividade de operador de máquina colheitadeira
.

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo (a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

R- Apresenta sequela, mas as sequelas não implicam redução de sua capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (operador de máquina colheitadeira).

(
...)

5.5. A redução de capacidade ou incapacidade é temporária ou permanente?

R- Não redução de capacidade.

5.6. Qual a data de início da redução de capacidade ou incapacidade, ainda que de maneira estimada? Justifique com dados objetivos e/ou documentos médicos.
R- Não há redução da capacidade laboral.

(...)

6.10. A parte Autora está acometida de invalidez permanente? Parcial ou total? Em caso positivo, a invalidez é total ou parcial? Completa ou incompleta?
R- Não.

6.11. A parte Autora se encontra temporariamente inapta para seu labor?
R- Não
.

6.12. A parte Autora
teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual
?
R- Não.

(...)

7- CONCLUSÃO

Não há incapacidade laborativa ou redução da capacidade em decorrência da sequela narrada na petição inicial.

Na avaliação do exame físico, foi constatada uma leve limitação/déficit funcional no tornozelo direito (sequela de fratura do maléolo lateral e medial), mas sem repercussão na atividade desempenhada como operador de máquina colheitadeira.

A sequela não implica redução de sua capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (operador de máquina colheitadeira).

A autora não se enquadra no DECRETO 3048/99 anexo III (QUADRO No 6- g) redução em grau médio ou superior dos movimentos das articulações coxo-femural e/ou joelho, e/ou tíbio-társica e QUADRO No 8- c) redução da força e/ou da capacidade funcional do pé, da perna ou de todo o membro inferior em grau sofrível ou inferior.

(...) (Sic)

Ao responder aos quesitos formulados pelo juízo, a perita foi enfática ao afirmar que o autor não apresenta redução da capacidade laborativa para a atividade que habitualmente exercia à época do acidente.

Embora o autor apresente sequela decorrente do acidente sofrido - leve limitação de movimentos do tornozelo direito com diminuição da força muscular em comparação com o membro contralateral - tal sequela não repercute na sua capacidade laborativa para a função de operador de máquina colheitadeira, conforme atestado pela
expert.

O agravante invoca o Tema 416 do STJ, que estabelece que "
exige-se para concessão do auxílio-acidente a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão".

Ocorre que, no caso concreto, não se trata de discussão sobre o grau da lesão ou da redução da capacidade laborativa, mas sim da própria existência dessa redução.
O laudo pericial foi conclusivo ao afirmar que não há redução da capacidade laborativa do autor para a função que habitualmente exercia.

A tese firmada pelo STJ no Tema 416 pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o que não foi constatado no caso em análise. O que o entendimento jurisprudencial afasta é a gradação da lesão como critério para concessão ou não do benefício, mas não dispensa a demonstração de que a sequela, independentemente de seu grau, implica redução da capacidade laborativa.

Quanto ao argumento de que o rol de situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/99 não é taxativo, mas meramente exemplificativo, tal questão não altera o fato de que, no caso concreto, não foi constatada redução da capacidade laborativa do autor para a função que habitualmente exercia.

Conforme dispõe o art. 479 do Código de Processo Civil, o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, o afastamento das conclusões periciais deve ser devidamente fundamentado, especialmente em questões técnicas estranhas à formação jurídica.

No caso em tela, não há elementos nos autos que justifiquem o afastamento da conclusão pericial, que foi clara ao afirmar que não há redução da capacidade laborativa do autor para a função que habitualmente exercia.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir: O laudo pericial elaborado nos autos é conclusivo ao afirmar que a parte autora não apresenta qualquer incapacidade ou redução na capacidade laborativa para o exercício de suas atividades laborativas habituais que justifique a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme preceitua o art. 86 da Lei n. 8.213/1991.
IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de comprovação de incapacidade ou redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente. [...]"
(TJMT, NU 1000904-27.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025) (Destaquei)

Assim, considerando que o laudo pericial foi conclusivo ao afirmar que não há redução da capacidade laborativa do autor para a função que habitualmente exercia, e não havendo elementos nos autos que justifiquem o afastamento dessa conclusão, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025